Tribunal: STF
Processo: ARE 1548427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 30, p. 1):



    APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRANSPORTE E POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE. I - A autoria e a materialidade delitivas são incontestes. Ao ser flagranteado transportando mais de 230 Kg de substância entorpecente em viatura militar, o Réu confessou o crime. Na sequência, foi providenciada toda a documentação técnico-científica referente ao material apreendido, evidenciando tratar-se de cocaína e configurando a lisura da cadeia de custódia, na espécie. II - O dolo presente na conduta do Apelante é manifesto, representado pela vontade livre e consciente de praticar o delito encartado no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, pois, estando na função de Chefe de Viatura, decidiu transportar grande quantidade de tóxicos ilícitos (cocaína) em veículo pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira, agindo com consciência de seus atos e a clara intenção de levar a cabo o propósito criminoso, previamente combinado com o seu subordinado, motorista da viatura, e um agente externo, este último, sabidamente possuidor de profundo envolvimento com o tráfico de drogas. III - Não se verifica o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a incidência da atenuante da confissão espontânea, haja vista que a elucidação do crime não ocorreu em virtude da confissão do Réu, que, aliás, foi preso em flagrante delito, em local sujeito à Administração Militar, quando transportava enorme quantidade de substância entorpecente, acondicionada em viatura militar, sob a sua responsabilidade. IV - Mantido o quantum de pena imposto na Sentença, mantém-se inalterado, em decorrência, seu regime inicial de cumprimento, qual seja, o semiaberto, mormente porque não se verifica qualquer ilegalidade no regime imposto. V - A conduta do Apelante apresenta altíssimo grau de reprovabilidade e, apesar de a pena ter alcançado o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, à vista da ousadia e gravidade do crime, este mereceria um apenamento muito mais severo, até mesmo como forma de desencorajar atitudes da mesma natureza. O Réu não somente vilipendiou os bens jurídicos protegidos no seio da caserna, a hierarquia e a disciplina, como, acima de tudo, comprometeu a relevante missão subsidiária das Forças Armadas de combate ao tráfico de drogas em região de fronteira, quando utilizou-se de sua condição de militar para agir em proveito do nefasto submundo do tráfico de drogas. Contudo, na ausência de insurgência Ministerial, não é possível agravar a pena imposta, em respeito à vedação da reformatio in pejus. VI - Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVII; e 109, IV e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que a conduta se subsome ao tipo penal previsto na Lei 11.343/2006 e não no art. 290 do CPM, de modo que a competência para o julgamento da causa seria da Justiça Comum federal, tendo em vista a transnacionalidade do tráfico.



    O Superior Tribunal Militar inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 40, p. 5-6):



     “O caso trazido à baila transcende totalmente os limites da causa. O processo em questão foi julgado por justiça absolutamente incompetente, em razão da matéria, com clara violação ao Princípio do Juiz Natural, merecendo nulidade absoluta, não incidindo a prescrição in abstrato. Em face da aplicação do artigo 290 do CPM, e não da Lei de Drogas, o réu foi brindado com uma pena levíssima para crime da mais extrema gravidade”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1320550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente